Tribunal: TJMT
Processo: 1025160-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025160-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GUILHERME CAMARGO PERIN - CPF: 053.989.509-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. CABIMENTO. ARTIGOS 828 E 771 DO CPC. PRESERVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PUBLICIDADE DA INADIMPLÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de expedição de certidão premonitória, formulado em cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de previsão legal para a providência no âmbito de execução de título judicial.

II. Questão em discussão

2. Cabimento da expedição de certidão premonitória no cumprimento de sentença, com fundamento nos
arts
. 828 e 771 do CPC, para fins de publicidade e preservação da utilidade da execução, ainda que ausente pedido de averbação imediata.

III. Razões de decidir

3. A certidão premonitória constitui medida expressamente prevista no art. 828 do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença por força do art. 771 do mesmo diploma legal.

4. Trata-se de providência voltada à publicidade da existência da execução, com o objetivo de prevenir a ocorrência de fraudes, proteger credores e resguardar terceiros de boa-fé.

5. A jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade da medida, inclusive em hipóteses fundadas em título executivo judicial.

6. A recusa imotivada à expedição da certidão compromete a efetividade da tutela jurisdicional e a utilidade da atividade executiva.

7. Preliminar rejeitada quanto à nulidade da intimação do agravado, em razão da presunção de validade prevista no art. 274,
p.u
., do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A expedição de certidão premonitória é cabível no cumprimento de sentença, nos termos do art. 828 do CPC, aplicável subsidiariamente conforme o art. 771.

2. A certidão constitui instrumento de publicidade da execução, destinada à proteção do crédito e à prevenção de fraude contra credores.

3. Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, salvo prova de alteração não comunicada ao juízo (CPC, art. 274,
p.u
.)."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 274,
p.u
., 771 e 828.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1019212-41.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 1038516-29.2024.8.11.0041, indeferiu pedido para expedição de certidão premonitória.

O banco agravante defende que a certidão premonitória possui amparo legal nos artigos 828 e 771 do Código de Processo Civil, e que sua finalidade é conferir publicidade à inadimplência do devedor, possibilitando a preservação do crédito e a prevenção de fraude contra credores, especialmente diante da possibilidade de alienação patrimonial a terceiros de boa-fé.

Alega, ainda, que o indeferimento compromete a utilidade da tutela jurisdicional e configura cerceamento de direito da parte exequente. Pugna, assim, pela concessão de tutela recursal para imediata expedição da certidão e, ao final, pela reforma da decisão agravada.

Indeferida a liminar recursal pela decisão de id. 313050393.

Pedido do banco agravante para que seja considerada válida a intimação do agravado, com fundamento no artigo 274, parágrafo único do CPC, uma vez que é dever da parte manter seu endereço atualizado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão preliminar envolve o pedido formulado pelo agravante, no sentido de que seja reconhecida a validade da intimação do agravado, ao argumento de que a comunicação foi enviada ao mesmo endereço fornecido, não havendo notícia de alteração cadastral ou de pedido de atualização nos autos.

O artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que se presumem-se “
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”
.

No caso, a intimação expedida para o endereço que figura no cumprimento de sentença, retornando, contudo, com a informação de que o agravado “mudou-se”, não havendo prova de que o executado tenha alterado seu domicílio ou requerido atualização de dados. Nesse cenário, incide a presunção legal de validade do ato, não se configurando nulidade que justifique sua renovação, ou obste o julgamento do presente agravo.

O recurso tem por objeto a reforma da decisão que indeferiu a expedição de certidão premonitória no cumprimento de sentença. O banco recorrente defende que a medida encontra respaldo nos artigos 828 e 771 do CPC, funcionando como instrumento de publicidade da execução e de proteção do crédito contra possíveis fraudes.

O artigo 828 do CPC faculta ao exequente a obtenção de certidão da execução admitida, com a identificação das partes e do valor da causa, para averbação em registros públicos. Por sua vez, o artigo 771 estabelece que as normas da execução se aplicam subsidiariamente ao cumprimento de sentença.

A conjugação desses dispositivos conduz ao entendimento de que a certidão premonitória também é cabível no cumprimento de sentença, desde que útil à tutela do crédito.

Na hipótese, o agravante pretende apenas a expedição da certidão, sem pedido imediato de averbação em registros específicos. Ainda assim, trata-se de providência legítima, pois reforça a eficácia da execução, inibindo fraudes e informando terceiros de boa-fé acerca da existência do processo.

A jurisprudência desta Corte admite a expedição da certidão premonitória em hipóteses análogas, inclusive quando se trata de título judicial, é o que se infere do aresto a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ARTIGO 828 DO CPC – CABIMENTO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. A
Averbação Premonitória é o ato pelo qual se concede publicidade à execução/cumprimento de sentença, a fim de impedir que a parte executada esvazie o seu patrimônio, sob pena de caracterizar fraude à execução (art. 828, § 4o, CPC), bem como que terceiro de boa-fé seja prejudicado. No caso, o deferimento da pretendida averbação premonitória em nada afeta o cumprimento de sentença e não prejudica a quem quer que seja . Ao contrário, protege o direito dos Agravantes em face de eventual venda de bens. Diferente da execução de título extrajudicial, o cumprimento de sentença, que é baseado em título executivo judicial, confere maior certeza da dívida, já dotado do juízo de admissibilidade da execução (do título executivo judicial).Em razão disso, é de rigor a autorização para averbação premonitória
. (TJ-MT 10192124120228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022) (destaquei).

Assim, não procede a fundamentação adotada pelo juízo singular quanto à ausência de previsão legal, uma vez que a disciplina normativa é expressa e já consolidada pela prática forense.

Diante disso, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão e autorizar a expedição da certidão premonitória requerida pelo
Banco Bradesco
, nos termos do artigo 828 do CPC, aplicável ao cumprimento de sentença por força do artigo 771.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025